Tribunal: TJES
Processo: 5004671-77.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004671-77.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELO ANDRE SILVA MALHAME

APELADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GOLPE DA FALSA CENTRAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício;

2. Em que pese os argumentos do recorrente, todos os argumentos apresentados no recurso e em contrarrazões foram devidamente considerados, pronunciando-se expressamente no voto condutor sobre aqueles aptos e suficientes para sua conclusão;

3. Embargos rejeitados.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 5004671-77.2022.8.08.0012

Embargante: Banestes S.A.

Embargado: Angelo André Silva Malhame

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banestes S.A. contra o acórdão (ID 15357697) que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Angelo André Silva Malhame.

Em suas razões (ID 15846392), o embargante alega que o acórdão recorrido padece de omissões e contradições, requerendo sua integração e, subsidiariamente, o prequestionamento para fins de interposição de recurso excepcional, sustentando: (a) omissão quanto à análise da excludente de responsabilidade fundada na culpa exclusiva do consumidor, com base no art. 14, § 3º, II, do CDC; (b) ausência de apreciação do conjunto probatório, especialmente no que tange à comprovação da conduta do autor como causa determinante do evento danoso; (c) omissão quanto à tese de ocorrência de fortuito externo, igualmente aventada nas contrarrazões de apelação; (d) erro material na fixação do valor a ser restituído, pleiteando a exclusão de valores relativos a transações não fraudulentas ou a empréstimo cujo pagamento não restou comprovado, de modo a se estabelecer o montante de R$ 37.026,26 como devido; (e) prequestionamento dos artigos 14, § 3º, II, do CDC, 11, 371, 489, § 1º, IV, e 1.022, parágrafo único, todos do CPC, para fins de viabilização de recurso aos tribunais superiores.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte embargada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O embargante se insurge contra o acórdão que deu provimento à apelação cível interposta por Ângelo André Silva Malhame, o qual foi assim ementado:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E DANO MORAL COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraudes bancárias, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ;

2. Caracterizada a falha na prestação do serviço bancário diante da realização de operações atípicas decorrentes do golpe da falsa central, impõe-se a reparação material, consistente na restituição dos valores desviados;

3. O apelante teve todo o saldo de sua conta retirado, além de descontos de empréstimo irregularmente contratados pelo sistema do banco, o que constituiu abalo que ultrapassa o mero dissabor, configurando o dever de reparação moral;

4. Recurso provido.

Para tanto, prequestionando os artigos 14, § 3º, II, do CDC, 11, 371, 489, § 1º, IV, e 1.022, parágrafo único, todos do CPC, o embargante sustenta a ocorrência de vícios no acórdão, consistentes em (a) omissão quanto à análise da excludente de responsabilidade fundada na culpa exclusiva do consumidor, com base no art. 14, § 3º, II, do CDC; (b) ausência de apreciação do conjunto probatório, especialmente no que tange à comprovação da conduta do autor como causa determinante do evento danoso; (c) omissão quanto à tese de ocorrência de fortuito externo, igualmente aventada nas contrarrazões de apelação; (d) erro material na fixação do valor a ser restituído, pleiteando a exclusão de valores relativos a transações não fraudulentas ou a empréstimo cujo pagamento não restou comprovado, de modo a se estabelecer o montante de R$ 37.026,26 como devido

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não se verificar nenhum vício.

Apesar dos argumentos do recorrente, todos os pontos apresentados no recurso e nas contrarrazões foram devidamente considerados, pronunciando-se expressamente no voto condutor sobre aqueles aptos e suficientes para sua conclusão.

Nesse passo, o acórdão considerou a responsabilidade objetiva do banco quanto à ocorrência de fraude, afastando expressamente a tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, tendo assim consignado:

[...] “
O banco apelado, embora reconheça a fraude, como excludente de responsabilidade, atribui a culpa à própria vítima ou a terceiro, defendendo que o autor/apelante foi negligente com as medidas de segurança e cautela de seus dados, argumentando ainda que as transações foram realizadas por canais legítimos, mediante uso de senha.

Como de conhecimento, o chamado golpe da falsa central consiste em fraude na qual o estelionatário se passa por funcionário da instituição financeira e induz o correntista a realizar procedimentos no caixa eletrônico ou aplicativo bancário que o favorecerão, notadamente pelo desvio de recursos da conta.

A própria natureza do golpe conduz a pessoa a acessar meios burlados da instituição financeira da qual é correntista para acessar a sua conta por meio de links manipulados, que dão acesso a terceiros que promovem as movimentações. O convencimento se dá por informações internadas do correntista obtidas pelo fraudador, como no caso concreto, que apresentou link de acesso com designação do Banestes.

Respectiva dinâmica é de conhecimento dos bancos e, a despeito disso, não adotam mecanismos inibidores e orientadores suficientes para impedir a consecução da fraude, inclusive pela identificação atípica da operação.

Nesse ponto, observa-se que todas as transferências, inclusive o empréstimo, foram realizadas no mesmo dia e em alto valor, o que deveria ter acionado os meios de segurança da instituição
”. [...]

Por sua vez, além de não servir os embargos como mecanismo para reavaliação do conjunto probatório, a pretensão da instituição financeira nesse ponto é justamente atribuir ao consumidor a culpa, que foi afastada no voto condutor.

Quanto ao valor a ser ressarcido, também não há vício nesse ponto, tendo em vista que o prejuízo apontado foi reconhecido pelo próprio banco em suas contrarrazões, conforme se extrai:

[...] “
Primeiramente, há de se esclarecer que não houve uma operação no valor de R$ 45.044,66 (quarenta e cinco mil e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos),
o que ocorreu foram várias transações de menor valor, que somados alcançaram a monta mencionada
”. [...] (ID 13323094, pág. 6-7)

Eventual cancelamento de empréstimo não foi suscitado nas contrarrazões nem foi provado que tenha sido, de fato, cancelado, de modo que não há que se falar em omissão.

Observa-se, então, que, a pretexto de prequestionamento, busca o embargante restabelecer a discussão sobre os pontos já analisados e resolvidos do recurso, o que é manifestamente vedado, motivo pelo qual já fica advertido das sanções legais da reiteração dos embargos se opostos nas mesmas condições.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.